Tribunal: TJES
Processo: 0014680-60.2016.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014680-60.2016.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA
PARTE RE: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (CND). AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS FILIAIS. INEXISTÊNCIA DE AUTONOMIA JURÍDICA PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL. PENDÊNCIAS DE FILIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE CND EM FAVOR DE OUTRA FILIAL. REFORMA DA SENTENÇA.

1)
Conforme entendimento consolidado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a emissão de Certidão Negativa de Débitos (CND) ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEND) deve considerar a empresa como um todo, não sendo admitida a emissão em favor de filial se há pendências fiscais oriundas da matriz ou de outra filial (EAREsp n. 2.025.237/GO, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 7/3/2023).

2)
A autonomia jurídico-administrativa das filiais de uma mesma sociedade empresária, registrada sob CNPJ distinto, é restrita ao âmbito administrativo e operacional e não se estende à autonomia para fins de regularidade fiscal.

3)
Remessa necessária conhecida, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral de emissão de CND.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária, para reformar a r. sentença, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, a r. sentença sujeita a duplo grau de jurisdição obrigatório reconheceu, com fundamento na autonomia jurídico-administrativa entre filiais de uma mesma sociedade empresária, que pendências fiscais afetas à filial registrada no CNPJ sob o nº
23.306.087/0013-69
não tem o condão de impedir a expedição de CND em favor da parte autora, inscrita no CNPJ sob o nº
23.306.087/0018-73
.

A r. sentença merece ser reformada, na medida em que dissonante da jurisprudência sedimentada pela 1ª Seção do c. STJ, no sentido de que, “
conquanto haja autonomia operacional e administrativa da filial, tais características não alcançam o contexto da emissão de certidões negativas de pendências fiscais, as quais se inserem na seara da empresa e não do estabelecimento”, de modo que “a Administração Tributária não deve emitir CND e/ou CPEND à filial na hipótese em que há pendência fiscal oriunda da matriz ou de outra filial” (EAREsp n. 2.025.237/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 7/3/2023).

Vale conferir a ementa do mencionado aresto, em sua integralidade:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND OU CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS - CPEND. PENDÊNCIA EM NOME DA MATRIZ OU DA FILIAL. EMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA FILIAL. EXISTÊNCIA. AUTONOMIA PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL. AUSÊNCIA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, in casu, o Código de Processo Civil de 2015. II - É preciso ter presente, consoante disposto em normas de direito privado, que filial (i) não se constitui mediante registro de ato constitutivo, (ii) encerra conformação secundária em relação à pessoa jurídica de direito privado; e (iii) a inscrição no CNPJ é decorrente da considerável amplitude da "identificação nacional cadastral única". III - A regularidade fiscal no tocante aos créditos tributários diz com a pessoa, física ou jurídica, que detém aptidão para figurar no polo passivo de relação jurídica tributária. Nesse prisma, cuida-se de situação pertinente àquele que figura como sujeito passivo da obrigação tributária, ente revestido de personalidade jurídica. IV - Conquanto haja autonomia operacional e administrativa da filial, tais características não alcançam o contexto da emissão de certidões negativas de pendências fiscais, as quais se inserem na seara da empresa e não do estabelecimento. V - A Administração Tributária não deve emitir CND e/ou CPEND à filial na hipótese em que há pendência fiscal oriunda da matriz ou de outra filial. VI - Embargos de Divergência providos. (EAREsp n. 2.025.237/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 7/3/2023)

Em relação à autonomia invocada pela parte autora, com fulcro no art. 127, II, do CTN, esta Corte de Justiça tem reiterado o entendimento de que “
o fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas somente autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica, já que existe relação de dependência entre o CNPJ das filiais e o CNPJ da matriz” (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, Número: 5024038-85.2021.8.08.0024, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 04/Aug/2023).

Esta c. 4ª Câmara também já decidiu que “embora a filial possua CNPJ próprio (derivado do CNPJ da matriz) (...) eventuais débitos tributários são de responsabilidade da sociedade empresária como um todo (matriz e as filiais)” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0006453-09.2020.8.08.0035, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/Jan/2024).

Assim, a existência de pendências fiscais dispostas às fls. 20/22 em face da “filial 10”, cujo nome fantasia é “Rede Bristol de Hoteis Ltda”, inscrita no CNPJ sob o nº
23.306.087/0013-69
(fl. 14) não legitima a expedição de CND em favor da parte autora, “filial 15” (nome de fantasia “Bristol Century Plaza Apart Hotel”), inscrita no CNPJ sob o nº
23.306.087/0018-73
(fl. 15).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária e
REFORMO
a r. sentença, para julgar improcedente a pretensão autoral, na forma do art. 487, I, do CPC.

Por consectário,
INVERTO
os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §3º, I, do CPC.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para conhecer da remessa necessária e reformar a sentença.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela relatora, Des. HELOÍSA CARIELLO.

Este é o voto.